Tribunal: TJDFT
Processo: 0706772-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. A intimação realizada no Processo Judicial eletrônico (PJe) prevalece sobre aquela realizada pelo Diário da Justiça eletrônico (DJe). Interpretação sistemática dos arts. 4o e 5o, Lei n. 11.419/2006, à luz do Código de Processo Civil.
2. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições e suprir omissões no julgado e a correção de erro material.
3. A insatisfação quanto aos fundamentos adotados no julgado, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que a espécie recursal em contenda possui limites estreitos e exaustivamente consignados em lei e não se presta aos fins colimados, razão pela qual eventual inconformismo com o desfecho da demanda ser deduzido por outra via.
4. Embargos de declaração desprovidos.